Tribunal: TJBA
Processo: 8049591-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049591-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LITORAL NORTE COM E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, LETICIA ESTEVAO RODRIGUES CORDEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONTEÚDO DECISÓRIO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049591-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LITORAL NORTE COM E REPRESENTACOES DE CONFECCOES LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça